Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603174-46.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
23/08/2023
Número: 0603174-46.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - AMANDA DRZEWINSKI DE
MIRANDA - SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 AMANDA DRZEWINSKI DE MIRANDA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
AMANDA DRZEWINSKI DE MIRANDA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43692576
22/08/2023
19:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.291

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603174-46.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 AMANDA DRZEWINSKI DE MIRANDA DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: AMANDA DRZEWINSKI DE MIRANDA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA.
DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO. GASTO
ELEITORAL. VALOR DIMINUTO. DESVIO
DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURADO.
FEFC. CANDIDATURA FEMININA.
CONTRATO. PROPAGANDA EM COMUM.
OMISSÃO DE GASTO. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. VALOR RELATIVO
D I M I N U T O . A P R O V A Ç Ã O C O M
RESSALVA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL

1 - A ausência de documentos idôneos à
comprovação de gasto eleitoral
configura irregularidade e, caso o
recurso utilizado seja proveniente de
fonte pública, impõe a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional. No
caso, admite-se a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade em razão do diminuto valor
Num. 43692576 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014061300000042652773
Número do documento: 23082219014061300000042652773
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:25:43

absoluto e relativo do gasto não
comprovado.

2 - Não se configura desvio de finalidade
quando a verba pública do FEFC é
destinada à candidatura feminina e ela a
utiliza para confecção de material de
propaganda comum com candidato
masculino do mesmo partido, em razão
do benefício que reverte a ambos.

3 - A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade grave na
medida em que viola o dever de
transparência e impede que o eleitor
tenha ciência acerca do destino de
verbas da campanha antes do pleito,
além de mitigar a possibilidade de
fiscalização concomitante, podendo dar
ensejo à desaprovação das contas. No
caso, considerando que a irregularidade,
em termos quantitativos, alcança 10%
dos gastos totais contratados admite-se
a a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade, para
o fim de impor mera ressalva.

4 - Aprovação com ressalvas, associada
à devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 21/08/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de AMANDA DRZEWINSKI DE MIRANDA,
ao cargo de DEPUTADA FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43131854); as
finais, em 02/11/2022 (id. 43309985), com o extrato apontando como receitas totais R$
98.037,64, das quais R$ 18.037,64 estimáveis em dinheiro e R$ 80.000,00 financeiras,
integralmente oriunda do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 79.999,90, sem
Num. 43692576 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014061300000042652773
Número do documento: 23082219014061300000042652773
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:25:43

registro de sobras financeiras ou de dívidas de campanha.

Publicado em 12/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43396997 e 43397001), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43408141).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43599732).

Intimado, o requerente apresentou manifestação (id. 43607657) e retificação
às contas (id. 43607616), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43625695) pela aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências remanescentes: divergência entre as informações de despesas
constantes da prestação de contas e as da base de dados da Justiça Eleitoral (item 6.2);
desvio de finalidade no repasse de recursos do FEFC da candidatura feminina para as
candidaturas masculinas (item 8.2) e omissão de gastos na parcial (item 14.2).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43646897).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
Num. 43692576 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014061300000042652773
Número do documento: 23082219014061300000042652773
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:25:43

na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência das seguintes inconsistências: divergência entre as informações
de despesas constantes da prestação de contas e as da base de dados da Justiça
Eleitoral (item 6.2); desvio de finalidade no repasse de recursos do FEFC da candidatura
feminina para as candidaturas masculinas (item 8.2) e omissão de gastos na parcial (item
14.2), as quais se passa a analisar:

1 - Divergência entre as informações de despesas constantes da
prestação de contas e as da base de dados da Justiça Eleitoral (item 6.2):

A unidade técnica apontou a existência de divergência entre as informações
de despesas declaradas pela prestadora e aquelas extraídas da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização, conforme descrito no parecer conclusivo:

Num. 43692576 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014061300000042652773
Número do documento: 23082219014061300000042652773
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:25:43

A natureza de gasto eleitoral dos custos com impulsionamentos está
estabelecida do art. 35, XII, da Resolução TSE nº 23.607/19, submetendo-se à
obrigatoriedade de informação e comprovação na prestação de contas em conformidade
com os arts. 53 e 60 do mesmo diploma.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
Num. 43692576 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014061300000042652773
Número do documento: 23082219014061300000042652773
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:25:43

I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Ademais, o § 2º do art. 35 estabelece que os gastos com impulsionamento
são "aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha ao
Tesouro Nacional se de origem pública ou ao órgão partidário se proveniente de fonte
privada".

Conforme se depreende das anotações do setor técnico, a prestadora
demonstrou a contratação de créditos de impulsionamento no valor de R$ 6.529,90,
todavia comprovou a utilização de apenas R$ 6.500,00 mediante a nota fiscal nº 90801.

Segundo constou da prestação de contas final, o pagamento do boleto
relacionado ao valor divergente de R$ 29,90 tinha por fundamento também a contratação
de crédito de impulsionamento. Todavia, em retificadora, a prestadora alterou esse
registro, passando a informar que se tratou de criação e inclusão de páginas na internet,
oportunidade em em que juntou boleto e comprovante de pagamento ao fornecedor
Endurance Group B H Sites Ltda. (id. 43607847).

Não obstante, não houve a apresentação de quaisquer documentos, como
nota fiscal ou contrato, que pudessem avalizar a existência de vínculo entre a referida
pessoa jurídica e a campanha da requerente. O boleto apresentado e o comprovante de
transação bancária não possuem campos próprios para delimitação do objeto do serviço
prestado, limitando-se a demonstrar que recursos financeiros da conta FEFC da ora
interessada foram vertidos àquela pessoa jurídica, sendo assim insuficientes para
comprovação do gasto eleitoral.

Nesse contexto, seja o valor decorrente de contratação de crédito de
impulsionamento ou de avença firmada com a mencionada pessoa jurídica, evidencia-se
a ausência de documentos idôneos e suficientes à comprovação do gasto eleitoral, o que
configura irregularidade.

No caso dos autos, entretanto, em termos quantitativos ela pode ser
enquadrada como de valor absoluto e relativo insignificantes, nos termos da atual
jurisprudência do TSE, possibilitando sua superação mediante aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Extrai-se do relatório de despesas que o referido gasto foi pago com recursos
do FEFC, motivo pelo qual, diante da ausência de comprovação idônea, impõe-se a
determinação de devolução ao erário, devidamente atualizado, nos termos do art. 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

2 - Desvio de finalidade no repasse de recursos do FEFC da candidatura
feminina para as candidaturas masculinas (item 8.2):

Quanto a este item, a unidade técnica apontou que "foi identificada a
Num. 43692576 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014061300000042652773
Número do documento: 23082219014061300000042652773
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:25:43

transferência de recursos do FEFC da prestação de contas da candidata para os
candidatos indicados na tabela abaixo, sem a indicação de benefício para a campanha da
candidata, contrariando o disposto nos §§ 6º e 7º do art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/19, configurando desvio de finalidade nos termos do § 8º desse artigo, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Os dispositivos legais mencionados pelo setor técnico enunciam regras
acerca da distribuição do FEFC e, especificamente, sobre o destino ao custeio das
campanhas femininas e de pessoas negras:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º) .
[...]
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve
ser aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego
no financiamento de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se
destinam. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas
comuns com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a
transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua
cota-parte em despesas coletivas, desde que haja benefício para campanhas
femininas e de pessoas negras. (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na
hipótese de desvio de finalidade, sujeitará os (as) responsáveis e
beneficiárias ou beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 ,
sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional
pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa recebedora,
na medida dos recursos que houver utilizado.

Num. 43692576 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014061300000042652773
Número do documento: 23082219014061300000042652773
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:25:43

Em síntese, portanto, a norma prevê que a verba do FEFC destinada ao
custeio de candidaturas femininas e de pessoas negras devem ser utilizadas
exclusivamente nessas campanhas, não se vedando, entretanto, o pagamento de
despesas comuns com candidaturas masculinas.

Sobre o assunto, esta Corte Eleitoral possui precedentes no sentido de que
"a doação de recursos do FEFC à candidatura masculina sem a comprovação da
destinação do valor em prol da campanha da candidata fere a finalidade da norma e da
política de ação afirmativa de fortalecer o investimento de recursos para a promoção de
candidaturas femininas" (RECURSO ELEITORAL nº 060045403, Rel. Carlos Mauricio
Ferreira, DJE 01/09/2022).

No caso concreto, a partir do relatório de doações efetuadas a terceiros
evidencia-se que a prestadora efetuou duas doações à campanha de JOÃO NICOLAU
DOS SANTOS, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo mesmo partido da ora
requerente, que foram descritas como "cartela e colinha nas medidas 20x9 com 04
colinhas" e "cartelas de colinha 20x9 - colinha descartável".

Verificando-se as notas fiscais correspondentes aos gastos por materiais
impressos, consta do descritivo dos serviços a confecção de "colinhas" em comum para a
ora prestadora e o referido candidato masculino, enquadrando-se no permissivo disposto
no mencionado § 7º, na medida em que a verba reverteu em benefício de ambas as
candidaturas, não se configurando o desvio de finalidade.

3 - Omissão de gastos na parcial (item 14.2):

Por fim, a unidade técnica apurou omissão de informações na prestação de
contas parcial, conforme dispostas na tabela.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
Num. 43692576 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014061300000042652773
Número do documento: 23082219014061300000042652773
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:25:43

realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. [não
destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
Num. 43692576 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014061300000042652773
Número do documento: 23082219014061300000042652773
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:25:43

entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas
relativas ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a
irregularidade atinente à omissão de informações em prestações de contas
parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade face à omissão de receitas e despesas na prestação de
contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial
informações relativas a receitas que totalizaram R$ 8.029,90, que correspondem a 10%
dos gastos totais declarados.

Instada a manifestar-se especificamente após o relatório de diligências e
após o parecer conclusivo, a prestadora afirmou que "alguns comprovantes de gastos
demoraram para chegar até o controle central da campanha, o que ocasionou a ausência
da notícia de tais operações na prestação de contas parcial. Porém, isso foi atualizado e
corrigido na prestação de contas final, de maneira documentada e comprovada perante a
Justiça Eleitoral, com o objetivo de propiciar a fiscalização e a transparência das
movimentações financeiras realizadas".

Nesse quesito, é importante destacar que, conforme o art. 36, § 1º, da
Num. 43692576 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014061300000042652773
Número do documento: 23082219014061300000042652773
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:25:43

Resolução TSE nº 23.607/2019, "os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua
contratação, independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação".

Ademais, a norma de regência, ao tratar da prestação de contas parcial, no
seu art. 47, em nenhum momento dispõe que esse é o momento oportuno para
apresentação dos respectivos comprovantes de doações e gastos, limitando-se a orientar
que o relatório parcial deve discriminar as receitas e os gastos efetivados e que deve ser
registrada em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, contendo a "identificação dos
gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos fornecedores".

É cediço que na dinâmica da campanha eleitoral pode ocorrer a entabulação
de um contrato em momento anterior à data da prestação de conta parcial, mas o
pagamento somente ser realizado em momento posterior, com a emissão da respectiva
nota fiscal. Ocorre que, pela dicção dos dispositivos transcritos, o registro da despesa na
prestação de contas parcial independe da juntada do respectivo documento idôneo de
comprovação, o que se requer somente na prestação de contas final, motivo pelo qual
não encontra trânsito o argumento do prestador no sentido de que houve mora no
recebimento de comprovantes de doações e gastos.

Nesse cenário, configura-se irregularidade que viola a transparência das
contas, uma vez que sonega ao eleitor a possibilidade de conhecer, antes do pleito, onde
a candidata empreendeu parte dos recursos financeiros de sua campanha.

Todavia, considerando que em termos quantitativos a irregularidade não
representa valor relativo considerável, torna-se possível sua superação pela aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para o fim de impor mera ressalva
também nesse ponto.

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de AMANDA DRZEWINSKI relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 29,90 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, § 2º, da resolução TSE nº
23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43692576 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014061300000042652773
Número do documento: 23082219014061300000042652773
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:25:43

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603174-46.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
AMANDA DRZEWINSKI DE MIRANDA DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
AMANDA DRZEWINSKI DE MIRANDA - Advogados da REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO
ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO
PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.08.2023

Num. 43692576 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/08/2023 19:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082219014061300000042652773
Número do documento: 23082219014061300000042652773
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 13:25:43